Tribunal: TCU
Processo: 012.212/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde  FNS em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados ao Fundo de Saúde do Município de Barcelona/RN para a construção de uma Unidade Básica de Saúde  UBS, de acordo com proposta 12290.7070001/13-001, habilitada por meio da Portaria 1.380/2013/GM/MS, de 09/07/2013, no âmbito do Programa de Requalificação de UBS, na segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento  PAC 2.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em decorrência da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados ao Fundo de Saúde do Município de Barcelona/RN para a construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), de acordo com a Proposta 12290.7070001/13-001, habilitada por meio da Portaria 1.380/2013/GM/MS, de 09/07/2013, no âmbito do Programa de Requalificação de UBS, na segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos Srs. Carlos Zamith de Souza e Vicente Mafra Neto e das Sras. Ivani Dantas Silva de Souza e Suzana Luiza Ferreira Mafra, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias descritas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados a partir das respectivas datas até o dia da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das respectivas notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento do débito ao Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, o valor indicado a crédito, nos termos do Enunciado 128 da Súmula de Jurisprudência/TCU: Data da ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 03/09/2013 81.600,00 Débito 05/10/2015 244.800,00 Débito 05/05/2020 153.201,59 Crédito 9.2. aplicar, de maneira individual, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 ao Sr. Carlos Zamith de Souza e à Sra. Ivani Dantas Silva de Souza, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), bem como ao Sr. Vicente Mafra Neto e à Sra. Suzana Luiza Ferreira Mafra, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das respectivas notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, conforme o disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis, bem assim ao Fundo Nacional de Saúde, para ciência.